Tribunal: STF
Processo: Rcl 50572
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Beta Clean & Clean Service Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT11) nos autos da Ação Civil Pública 0000700-82.2020.5.11.0053 promovida pelo Ministério Público do Trabalho.



    A reclamante sustenta, em suma, que o ato reclamado deixou de observar a determinação de suspensão nacional de feitos correlatos proferida nos autos do ARE 1.121.633/GO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 1.046 da Repercussão Geral).



    Aduz o seguinte:



    “1 - Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada em 26/06/2020 pelo Ministério Público do Trabalho, por meio da Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região.



    2 – O Ministério Público do Trabalho, promoveu a presente ação com vista a impor à empresa Beta Clean o cumprimento de cota de menor aprendiz, o qual aponta a necessidade de contratar de 5% a 15% do total dos trabalhadores que demandam formação profissional, ou seja, 32 aprendizes a considerar que em 07/2019, segundo relatório do SRTB/RR a empresa em 07/2019 possuía 633 empregados contratados e apenas dois aprendizes.



    3 – A ação foi julgada procedente, e determinou o cumprimento da cota, sob pena de multa de R$5.000,00(cinco mil reais) por menor não contratado/mês, ou seja R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) /mês, devendo esta contratação ocorrer no prazo de 60 dias a partir da publicação da sentença. Assim como condenou a empresa em danos morais coletivos no importe de R$50.000,00.



    4 – Inconformada, a empresa Recorreu, em síntese apontou que os seus colaboradores exercem função de auxiliar de limpeza, daí, não haver enquadramento nos termos dos artigos 428 e 429 da CLT, eis que não há como empregador se comprometer a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, de acordo com as atividades da empresa que se limita a limpeza de escolas , postos de saúde no Município de Boa Vista. A isto some-se que ausente os requisitos do artigo 429 da CLT visto que estas funções não exigem qualquer formação profissional. Tanto é assim que não há qualquer curso de formação ou capacitação ofertado pelas entidades, assim como não há formação na própria empresa, apenas acompanhamento de supervisores.



    5 – Ademais, a CONASCON - Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação, Limpeza Urbana e Áreas Verdes (entidade que representa os colaboradores da empresa Beta Clean no âmbito nacional, eis que não há sindicato local ou federação no estado) e a empresa requerente firmaram ACT – Acordo Coletivo de Trabalho, dentre outras cláusulas, mais especificamente que trata do contingenciamento de menores aprendizes ao setor administrativo da empresa, nos termos acordados entre as partes” (págs. 1-2 da petição inicial). 



    Prossegue afirmando que



    “[...] sobreveio o julgamento do RO, onde o causídico que subscreve a presente teve oportunidade de fazer sustentação oral e trouxe para discussão a decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal que no julgamento do ARE Nº 1.121.633 (REPERCUSSÃO GERAL Nº 1046) importou na suspensão nacional de todos os processos que envolvam a discussão sobre a validade de norma coletiva que limita ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente [...]” (pág. 3 da petição inicial).



    Ao final requer



    “[...] seja dado provimento à presente RECLAMAÇÃO e com fundamento no artigo 311, inciso II do CPC, com a maior brevidade possível, tendo em vista o perigo da demora, seja liminarmente concedida a tutela provisória em respeito à decisão do C. Supremo Tribunal Federal, determinando a cassação da r. sentença e v. acórdão eis que proferidos posteriormente a v. decisão do Supremo Tribunal Federal; alternativamente seja determinada a suspensão do processo e em especial da obrigação de fazer até julgamento final do TEMA 1046 com repercussão geral em discussão no Supremo Tribunal Federal” (pág. 9 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixei de solicitar informações e de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que a reclamação está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único; e 160, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Bem examinados os autos, entendo que a reclamação não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da matéria discutida no ARE 1.121.633-RG/GO, assim resumida:



    “Tema 1.046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (grifei).



    No voto condutor do acórdão, o relator, Ministro Gilmar Mendes, assim delimitou os contornos da lide:



    “[...] a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral” (grifei).



    Em 2/7/2019, o Ministro relator determinou a suspensão nacional dos feitos sobre o mesmo tema, com base no art. 1.035, § 5°, do CPC/2015.



    Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.



    Ao contrário do alegado, o objeto da ação civil pública que tramitou no Tribunal de origem foi o descumprimento pela reclamante de normas legais a respeito da cota de aprendizes verificado por meio de inquérito civil instaurado pelo Ministério Publico do Trabalho.



    Da análise dos autos, verifico que, em sua contestação e no recurso ordinário interpostos na origem, a reclamante não invocou a existência de norma coletiva a amparar uma flexibilização da legislação trabalhista, o que veio a ocorrer, segundo afirma na inicial, na sustentação oral feita ante o colegiado na origem.



    A propósito, transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    “BASE DE CÁLCULO DA COTA DE APRENDIZES. ART. 429 DA CLT. Demonstrado que as funções dos empregados da reclamada (a maioria composta de auxiliares de limpeza) constam da lista da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, no sentido de depender de formação profissional para o seu exercício, a sua inclusão na base de cálculo da cota de aprendizagem é medida que se impõe, conforme art. 429, da CLT, e art. 52, do Decreto 9579/2018. DANO MORAL COLETIVO. Como resposta jurídica à conduta antijurídica capaz de violar interesses extrapatrimoniais coletivos, a Lei prevê indenização em dinheiro (art. 3º da Lei n. 7.347/1985), visando a compensar o dano causado, bem como servir de mecanismo de desestímulo para que o evento danoso não ocorra no futuro. Todavia, a capacidade econômica do réu, assim como o contexto atual da pandemia de COVID-19, são fatores limitantes do valor da indenização por dano moral coletivo, sendo imperioso o arbitramento de valores razoáveis, embora aptos a alcançar também os fins compensatório e pedagógico do instituto” (pág. 273 do documento eletrônico 2 – grifos no original).



    Colho do voto condutor da decisão em foco:



    “[...]



    Obrigação legal de contratar aprendizes



    A Sentença apelada reconheceu a obrigação da reclamada de contratar aprendizes, nos seguintes termos:



    ‘Efetivamente, dos termos do art. 429 da CLT, com redação dada pela Lei da Aprendizagem (Lei n.º 10.097/2000), extrai-se o seguinte: ‘Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. […]



    In casu, a controvérsia consiste em averiguar a possibilidade de serem considerados, ou não, os empregados que exercem a função de auxiliar de limpeza para efeito de cálculo do número de aprendizes a serem admitidos pela ré, ante o disposto no art. 429 da CLT.



    Por sua vez, o artigo 52, caput, do Decreto n. 9.579/2018, prevê que a base de cálculo das funções que demandem formação profissional, ‘deverá ser considerada a Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho’.



    Ato contínuo, o § 1º do mencionado dispositivo, dispõe o seguinte:



    "§ 1º Ficam excluídas da definição a que se refere o caput as funções que demandem, para o seu exercício, habilitação profissional de nível técnico ou superior, ou, ainda, as funções que estejam caracterizadas como cargos de direção, de gerência ou de confiança, nos termos do disposto no inciso II do caput e no parágrafo único do art. 62 e no § 2º do art. 224 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.’



    Em consulta ao site eletrônico da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/ ResultadoFamiliaCaracteristicas. jsf), verifica-se que a função de auxiliar de limpeza exige formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, nos termos do art. 429 em tela, conforme campo ‘Características de Trabalho’, conforme reprodução abaixo:



    ‘Faxineiro (Cód. 5143-20: Auxiliar de limpeza, Servente de limpeza) - Formação e experiência: Para o exercício das ocupações requer-se ensino fundamental completo ou prática profissional no posto de trabalho. A(s) ocupação(ões) elencada(s) nesta família ocupacional, demandam formação profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, exceto os casos previstos no art. 10 do decreto 5.598/2005.’



    Com efeito, tem-se que a função de auxiliar de limpeza está inserida na Classificação Brasileira de Ocupações - CBO - além de requerer formação profissional nos termos do art. 429 da CLT.



    Ademais, salutar apontar que a função em foco não está inclusa na exceção prevista no art. 52, § 1º, do Decreto n. 9.579/2018, vale dizer, não se trata de habilitação profissional de nível técnico ou superior, refutando, portanto, o argumento da incompatibilidade da função de auxiliar de limpeza com a definição da base de cálculo do número de aprendizes a serem contratados pela ré.



    Por fim, a ausência de cursos ou vagas oferecidos pelos Serviços Nacionais de Aprendizagem, para atender à demanda de contratação de aprendizes, não configura justo motivo para a ré deixar de contratar trabalhador de forma especial, por assim dizer.



    Em tal circunstância, como bem destacado pela parte autora, poderá a ré promover a contratação por outras entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica, tais como escolas técnicas de educação, entidades sem fins lucrativos, que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional’.



    A recorrente alega não ter obrigação legal de contratar o quantitativo de aprendizes postulado na ação. À época da fiscalização, a empresa possuía em seu quadro duas aprendizes. Esse quantitativo foi calculado com amparo no art. 429 da CLT, utilizando como base de cálculo o número de empregados que possuíam funções com formação profissional (seis colaboradores do setor administrativo, sendo que os demais cargos não demandam formação profissional específica - auxiliares de limpeza - ou estavam excluídos por terem cargo de gerência, direção ou confiança). Não tem amparo legal exigir a cota de contratação de aprendizes com base no número total de empregados da reclamada. Não há oferta de cursos específicos para o ramo de atividades desenvolvidas pela reclamada requisito indispensável para a contratação desses aprendizes. É proibido o trabalho de menores em ambientes perigosos ou insalubres, sendo um elemento a mais a confirmar a falta de obrigatoriedade de cumprir a cota nos moldes da exordial. Ainda que fosse considerada como violada a cota legal, a pandemia de COVID-19 que assolou o país e o mundo causou grave crise financeira, por motivos alheios à atividade empresarial, legitimando a excepcional relativização da norma que impõe a obrigatoriedade de contratação de aprendizes. Tal exigência gera risco à saúde das pessoas envolvidas, além de potencial prejuízo à preservação dos atuais empregos, em momento de difícil empregabilidade" (págs. 275-276 do documento eletrônico 2 - grifei).



    Os trechos grifados no último parágrafo sintetizam a fundamentação do recurso da ora reclamante ao Tribunal de origem. É evidente, portanto, que não houve discussão ou invocação de acordo coletivo ou a declaração de sua invalidade.



    Ainda que pudesse ser superado tal óbice, verifico que o acordo coletivo acostado aos autos desta reclamação (pág. 300 do documento eletrônico 2) é válido para os anos de 2020 e 2021, ao passo que a fiscalização que levou ao ajuizamento da ação civil pública ocorreu em 2019 (pág. 31 do documento eletrônico 2). Na ocasião ficou constatado que não se respeitou a cota legal mínima de contratação de aprendizes. Ou seja, cuida-se de fato anterior à celebração da avença.



    Concluo, portanto, que não há estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inviável a reclamação quando a decisão reclamada não possui identidade material com o paradigma indicado, como pode ser visto nos precedentes abaixo:



    “Ementa: Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1.046/STF da sistemática de repercussão geral. Suspensão nacional. Interpretação de cláusula de acordo coletivo. Ausência de aderência estrita do ato reclamado às decisões paradigmas.



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 43.040-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 42.223-AgR/SC, de relatoria da Rel. Min. Rosa Weber).



    “Ementa: Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Constitucional e do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Tema 1.046. Inocorrência. 4. Ausência de discussão acerca da validade de norma coletiva de trabalho. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 42.214-AgR/SC, Rel. Ministro Gilmar Mendes).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Na decisão reclamada não se evidencia a invalidação de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista.



    II- O adicional de insalubridade é direito de índole constitucional, previsto no inciso XXIII do art. 7° da Carta Magna, não se equiparando às horas in itinere, direito referência no Tema 1.046 da Repercussão Geral, o qual está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho.



    III – Não há relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle invocado, Tema 1.046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633-RG/GO).



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 42.814-AgR/DF, de minha relatoria).



    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator